Tribunal: STF
Processo: ARE 1336727
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de ato administrativo c.c. indenizatória Ex-servidor da USP/SP que sofreu processo administrativo disciplinar para apuração de irregularidades em seus atos, o que culminou na pena de cassação de sua aposentadoria, sendo ainda notificado da necessidade de devolução de percentual ilegalmente pago - Alegação de inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, principalmente após a promulgação das Emendas Constitucionais ns. 03/93, 20/98 e 41/03 - Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção - Reforma que se impõe Inexistência de nulidades ou irregularidades no bojo do processo administrativo, o qual observou os princípios constitucionais e legais pertinentes - Jurisprudência atual e pacífica do C. STF sobre a possibilidade de cassação do benefício - Precedentes - Recurso provido, para o fim de julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 26).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 1°, III, da mesma Carta. Alega que com a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a Lei 10.261/1968, do Estado de São Paulo, não foi recepcionada, não sendo possível mais aplicar a penalidade de cassação de aposentadoria (documento eletrônico 24).
    O agravante afirma a irrepetibilidade dos proventos da aposentadoria, que tem nítida natureza alimentar. Aduz que
    “[...] não se cogitando de má-fé enquanto não transitado em julgado o processo administrativo e a condenação do autor à devolução de tais valores afronta o inciso III do art 1º da Carta Magna” (pág. 13 do documento eletrônico 24).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens, verbis:
    “Alega o autor que a pena de cassação de aposentadoria tornou-se inconstitucional após a promulgação das Emendas Constitucionais ns. 03/93, 20/98 e 41/03, onde o regime previdenciário passou a ser contributivo e solidário, sendo este gerido concomitantemente pelo ente público e pelo servidor.
    Contudo, a questão não pode ser analisada dessa forma.
    Em que pesem os diversos posicionamentos divergentes, em 17.05.2019, o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, com o julgamento do AgR no ARE n. 1.092.355, de relatoria do Ministro Edson Fachin, sendo fixada a seguinte tese: 
    ‘A jurisprudência do STF é firme quanto à possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário.’ (informativo n. 666/STF).
    No mesmo sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:
    [...]” (págs. 9-10 do documento eletrônico 19).
    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO” (RMS 33.937DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STF é firma quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário.
    2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário e o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença proferida em primeira instância é medida que se impõe.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.092.355-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS” (RE 1.090.214-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O servidor público demitido não tem direito adquirido à aposentadoria.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. Precedentes.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.153.485-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator